Tribunal: TJBA
Processo: 0000940-55.2015.8.05.0185
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000940-55.2015.8.05.0185

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: FRANCISCA DONATO VEIGA

Advogado(s)
:
JOAO MARQUES DA SILVA JUNIOR

APELADO: SAUL NOGUEIRA NEVES

Advogado(s)
:
VITAL FARIAS GONCALVES, ILANA PARAGUAI CUNHA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BENS. CONSTRUÇÃO EM TERRENO DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE PROVA DO ESFORÇO COMUM. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO. RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por FRANCISCA DONATO VEIGA contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Palmas de Monte Alto/BA, nos autos da ação de reconhecimento e dissolução de união estável cumulada com pedido de partilha de bens, ajuizada contra SAUL NOGUEIRA NEVES. A sentença reconheceu a existência da união estável entre as partes de setembro de 1997 a 2015, decretou sua dissolução e determinou a partilha de bens móveis e direitos possessórios sobre imóvel, estabelecendo a divisão de 25% para a autora e 75% para o réu, além de 50% da motocicleta FAN 125 e de demais bens móveis. A Apelante insurge-se contra a exclusão da partilha da casa localizada na Rua Francisco Macedo, n. 360, construída em terreno pertencente à genitora do Apelado, alegando ter contribuído para sua edificação com recursos próprios e do casal, pleiteando o reconhecimento da comunicabilidade do bem e a partilha igualitária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se é possível incluir na partilha da união estável as benfeitorias realizadas sobre imóvel pertencente a terceiro, sob a alegação de esforço comum, na ausência de prova documental ou testemunhal robusta da contribuição para sua edificação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O regime da comunhão parcial de bens presume o esforço comum na aquisição onerosa de bens durante a união, nos termos dos arts. 1.658 a 1.666 do Código Civil, sendo comunicáveis as benfeitorias realizadas em bens particulares quando comprovada a contribuição conjunta.

O artigo 1.253 do Código Civil estabelece presunção legal de que toda construção realizada em terreno alheio pertence ao proprietário do solo, salvo prova em contrário, que deve ser robusta e clara.

O ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito invocado incumbe à parte autora, conforme disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil.

A Apelante não apresentou provas documentais (notas fiscais, contratos, comprovantes de pagamento) nem testemunhais conclusivas que comprovassem a realização da construção com recursos do casal ou que a obra tenha ocorrido durante a união.

A jurisprudência pátria, conforme acórdãos do TJ-CE e do TJ-RS, reforça a necessidade de demonstração efetiva da aquisição ou construção do bem durante a convivência e com esforço comum, para que se configure o direito à partilha.

Ausente a demonstração cabal da comunicabilidade da construção, impõe-se a manutenção da exclusão do bem da partilha determinada na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Presume-se, nos termos do art. 1.253 do Código Civil, que a construção realizada em terreno de terceiro pertence ao proprietário do solo, cabendo à parte que alega o contrário comprovar a origem dos recursos e a participação no custeio da obra.

A inclusão de benfeitorias realizadas em imóvel de terceiro na partilha de união estável exige prova inequívoca de que a construção se deu na constância da união e com esforço comum.

O ônus da prova sobre a existência de bens comunicáveis recai sobre a parte que pleiteia sua inclusão na partilha, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 1.253, 1.658 a 1.666; CPC, arts. 373, I, e 1.021.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-CE, AC nº 0138992-66.2018.8.06.0001, Rel. Des. Emanuel Leite Albuquerque, j. 03.05.2023; TJ-RS, APL nº 5001019-34.2020.8.21.0053, Rel. Des. Carlos Eduardo Zietlow Duro, j. 23.02.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000940-55.2015.8.05.0185, em que figuram como apelante
FRANCISCA DONATO VEIGA
e como apelada
SAUL NOGUEIRA NEVES.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por
unanimidade
,
em

CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

Presidente

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator

02